Tribunal: STF
Processo: RMS 26235
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PEÇA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 


1. Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada. 




2. Embargos de declaração rejeitados.